Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-39.2010.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005643-39.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (APELADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (APELANTE), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRIMEIRO APELO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SEGUNDO APELO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS TRÊS CÉDULAS – RATEIO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data de ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

A distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência entre vencedor e vencido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DA AMAZONIA S. A. e GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória nº 5643-39.2010.811.0055, Cód. 126710, rejeitou os embargos monitórios manejados pela parte demandada, ora segunda apelante, e julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, ora primeira apelante, no que tange à Cédula de Crédito Bancário n. 078-6, vencida em 21.11.2005e à Cédula de Crédito Bancário n. 097/04-0017-8, vencida em 12.12.2005 constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da ação, devendo incidir a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou as partes ao pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, por conta da sucumbência recíproca, ficando 1/3 a cargo do banco autor e 2/3 a cargo da parte demandada (Id. 33655959) .

Em suas razões, de Id. 33655970, o primeiro apelante requer a reforma parcial da sentença para que sejam aplicados os juros remuneratórios pactuados até a data do efetivo pagamento, em consonância com o disposto na smula 296 do egrégio STJ. Sucessivamente, requer o prequestionamento da matéria

Aduz, para tanto, que o Julgador
a quo a
o determinar a incidência dos juros remuneratórios somente até a propositura da demanda, causou uma alteração contratual que não fora objeto da ação, além de um sério prejuízo à instituição financeira.

A segunda apelante, por sua vez, no Id. 33655974, pugna pela reforma da sentença no que toca à condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que o ônus sucumbencial seja rateado na proporcionalidade do crédito prescrito.

Refere que a ação monitória foi proposta sobre o montante de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e que a instituição financeira decaiu da maior parte do pedido, uma vez que foi declarada a prescrição da cédula bancária no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Destaca, ao final, que a questão deve ser apreciada com base na repercussão econômica do pedido principal, para efeitos de efetiva aplicabilidade da sucumbéncia em sua proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco da Amazônia no Id. 33655980 e pela Graoplast no Id. 33655983, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O primeiro apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a incidência dos encargos contratuais pactuados até a data do efetivo pagamento do dívida.

Pois bem.

Adianto que não prospera a pretensão.

Isso porque, ao contrário da execução de título extrajudicial, que em regra, já constitui título líquido, certo e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição do título judicial.

No presente caso, a constituição do título executivo judicial ocorreu com a sentença, mas o litígio instaurou-se com a citação válida (art. 240, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual, os encargos contratuais devem incidir até a propositura da demanda, e não da forma pleiteada pelo primeiro recorrente.

Neste sentido o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Ação monitória. Cédula de crédito bancário em abertura de crédito rotativo. Encargos moratórios contratuais. Incidência. Data do ajuizamento da ação. Correção monetária após a propositura da ação e juros de mora da citação. Força executiva. 1. Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então, a dívida ser corrigida pelos índices

. 2. "A decisão que oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial. 3. Recurso improvido”. (STJ. REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, Julg. 24/08/2010, DJe 14/09/2010). Apelação conhecida e provida em parte” (TJPR - 15ª C.Cível - 0000096-89.2015.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Hamilton Mussi Corrêa - J. 27.02.2019)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO RÉU - DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA - COBRANÇA, NA EXECUÇÃO, DE ENCARGOS PREVISTOS NO - RECURSO IMPROVIDO”. CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE (...) 2. A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial”. (grifei) (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1120051/PA - Rel. Ministro Massami Uyeda – Julgado em 24/08/2010 - DJe de 14/09/2010)

O segundo apelante, por sua vez, requer o redimensionamento dos encargos sucumbenciais.

É sabido que a distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência, realizando o cotejo entre o que foi pedido pela parte e o que foi alcançado pelo juiz.

No caso, a parte autora obteve êxito na presente demanda, uma vez que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos em relação a duas cédulas de crédito bancárias, saindo vencida apenas em relação à Cédula de Crédito Industrial nº 097/04-0015-1, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por conta da prescrição do aludido título.

Dessa forma, verifica-se que o Juízo
a quo
distribuiu de forma proporcional o ônus da sucumbência ao levar em consideração o reconhecimento da prescrição de uma das três cédulas que aparelham a monitória, ficando 1/3 a cargo do banco autor e 2/3 a cargo da parte demandada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020